Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, nos autos do Recurso Especial - REsp no 2092190/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, restando identificados sob o Tema 1.264, pertinente à possibilidade ou não de se exigir extrajudicialmente dívida prescrita, consoante explicitado pelo eminente relator dos precedentes paradigmáticos: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” A matéria fora, pois, afetada para resolução sob a fórmula do julgamento de recursos repetitivos. Outrossim, reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator do apelo especial, através de decisão publicada no dia 24/06/2024, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão da possibilidade de se realizar cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, inclusive por meio da inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo, prestigiando a segurança jurídica e o sistema de precedentes, determinara o sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. Alinhadas essas premissas, afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o exame da apelação aviada pelo autor deve ficar paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do NCPC. Com efeito, o objeto do recurso está compreendido no alcançado pelo decidido no recurso nomeado, à medida que alcança discussão sobre a possibilidade do exercício de cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio da inscrição do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” e suas implicações. Ou seja, dispõe o recurso justamente sobre a matéria afeta. A suspensão do trânsito do apelo, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento do Recurso Especial referido e fixação de tese sobre a matéria, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o curso processual e o exame da apelação formulada pelo autor nesta sede até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do recurso especial representativo da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o exame do recurso de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator